Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718837-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERMESSON ALVES DE MORAES RECORRIDO: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORMATURA. PMDF. DEMONSTRAÇÃO DE AFETO. BEIJO AFETIVO (SELINHO). APLICATIVOS DE MENSAGENS. OPINIÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. OFENSA À HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. ADESIVO DA AUTORA TAMBÉM IMPROVIDO. Sinopse fática: Cinge-se a questão em saber se a autora tem direito à indenização por danos morais em relação à fala do requerido publicada em grupo da rede social whatsapp, que, referindo-se à manifestação de afeto de dois casais homoafetivos na festa de formatura da PMDF". 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida na ação de reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido aduz ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora. No mérito, sustenta que exerceu seu direito de liberdade de expressão e não teve dolo de difamar a requerida ou a sua honra, tampouco prejudicar a sua imagem, de modo que não estaria caracterizado o dano moral. Pugna pela extinção da ação por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 330 § 1odo CPC. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação para evitar enriquecimento ilícito, conforme orientação do STJ. 1.2. Em recurso adesivo, a parte autora pugna pela reforma da sentença no que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais. Sustenta que o montante de R$ 10.000,00 não atende aos postulados da proporcionalidade/razoabilidade, e que o caráter pedagógico da condenação não foi atendido pelo juízo de origem. Requer a majoração do valor da condenação para R$ 14.500,00, nos termos da inicial. Nas contrarrazões ao apelo do réu, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 2. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, visto que o requerido atacou os fundamentos da sentença que entendeu pela configuração do dano moral, defendendo, em suma, a ausência de dolo em sua conduta, que encontraria respaldo no direito à liberdade de expressão, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado em homenagem ao princípio da razoabilidade. Da leitura da peça é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado, impondo-se a rejeição da preliminar. 3. Impugnação ao benefício da justiça gratuita rejeitada. 3.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 3.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Ademais, segundo o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3.4. No caso dos autos, o recorrente, apesar de defender a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido. 4. A liberdade de expressão é um direito fundamental, garantido pelo artigo 5o da Constituição Federal, e representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Entretanto, não se reveste de caráter absoluto, devendo respeitar limites de ordem ética e de caráter jurídico, especialmente quando ferir outros direitos fundamentais. 4.2. Conquanto não existam limites previamente definidos para o exercício do referido direito, tem-se que o uso abusivo implica análise da responsabilidade civil, na medida em que a Constituição também dispõe, no art. 5o, inciso X, serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 4.3. No caso, resta claro que o réu abusou da liberdade para emitir opiniões e ideias, atingindo a honra, a dignidade e a imagem da autora, que precisou ser afastada de seu trabalho para se tratar, e, mesmo após o retorno, seguiu com dificuldades no ambiente laboral, sendo vítima de ameaças e perseguições. 4.4. Muito embora argumente ter feito uma crítica genérica e sem o condão de prejudicar a imagem, verifica-se que a fala do requerido foi publicada em resposta direta à foto da autora, dentro de um grupo composto por Policiais Militares do DF, corporação à qual a autora está vinculada, dando ensejo a adesão às ofensas por parte de outros policiais militares. O comentário é bastante censurável, classificando a autora e a comunidade LGBTQI+ em geral como “aberrações”, vinculando-os à ideia de depravação, quando a foto registrava apenas um beijo selinho. 5. No que tange ao quantum indenizatório, o julgador deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 5.1. Em que pesem os argumentos dos recorrentes, visando alteração do montante da condenação, o valor fixado mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano (caso amplamente divulgado nos meios de comunicação) e capacidade econômica das partes, agentes de segurança pública. 6. Recurso do réu e recurso adesivo da autora improvidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos IV e IX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao direito à livre expressão além de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 330 § 1o, estes do Código de Processo Civil, porquanto ausentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à contraparte além de falta de comprovação acerca do dano moral no caso dos autos. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 98 e 330 § 1o, ambos do CPC, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, e, ainda que não houve comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à contraparte, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). E, ainda: “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012